Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-78.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-78.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSILENE DE MORAIS - CPF: 107.858.834-10 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ADELCIO SCOLARI JUNIOR - CPF: 052.396.179-02 (APELADO), EDIO FRANCISCO MISERSKI - CPF: 076.676.429-07 (ADVOGADO), VALMIR L. ZAGO & CIA LTDA - CNPJ: 01.982.408/0001-79 (APELADO), RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA - CPF: 024.814.009-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E PENSIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA
–

ATROPELAMENTO
DE MENOR
–

FALECIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – T
ESTEMUNHA OCULAR
–
AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR
–

INQUÉRITO POLICIAL
ARQUIVA
D
O
–
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, é imprescindível a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

2. A ausência de comprovação d
e
culpa do motorista, aliada
à demonstração de que a vítima atravessou a via pública sem
a devida
cautela, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil.

3.
O arquivamento do inquérito policial por ausência de elementos que indiquem a prática de crime
culposo
pelo motorista, embora não vincule o juízo cível, constitui indicativo da ausência de culpa do condutor.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
JOSILENE DE MORAIS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Dano Material, Moral e Alimentos
ajuizada em face de
ADELCIO SCOLARI JUNIOR, VILMAR
L. ZAGO & CIA LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
observada
a
concessão da
gratuidade judiciária à parte autora.

Em suas
razões
recursais, a apelante
alega, em síntese, que restou comprovado que o motorista do caminhão trafegava em alta velocidade no momento do acidente, o que teria causado o atropelamento e morte de seu filho Joaquim de Morais Rodrigues, de 11 anos, ocorrido em 29/07/2019.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau desconsiderou os depoimentos das testemunhas Sara
Rillary
Pereira da Silva e José Ribamar Barros, que presenciaram o acidente e confirmaram que a carreta conduzida pelo apelado ADELCIO estavam em velocidade elevada.

Aduz que a testemunha José Ribamar Barros, que é motorista de caminhão aposentado, quase foi
atropelada
pelo mesmo veículo momentos antes, e que o juízo
a quo
se baseou
exclusivamente no depoimento da testemunha Marcelo Lourenço, considerada parcial por seguir atrás do caminhão e estar na mesma situação do condutor.

Argumenta que o
arquivamento
do inquérito policial não deveria
influenciar
a decisão, pois sequer foi apreendido o tacógrafo do caminhão para aferir sua velocidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$
773.000,00, sendo R$ 768.000,00 referentes à pensão mensal de R$ 1.000,00 até que a vítima completasse 75 anos de idade, mais R$ 5.000,00 de despesas com funeral e indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00.

O apelado MAPFRE SEGUROS

apresentou
contrarrazões no ID no
291135937
, pelo desprovimento do recurso.

O
s
apelado
s VALMIR L. ZAGO e ADELCIO SCOLARI JUNIOR apresentaram contrarrazões no ID no
291135938
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

JOSILENE DE MORAIS
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Alimentos
em face de
ADELCIO SCOLARI JUNIOR, VILMAR L. ZAGO & CIA LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
alegando, em síntese, que em 29/07/2019, por volta das 18h, na Av. Perimetral Norte, Centro de Feliz Natal/MT, o requerido ADELCIO SCOLARI JUNIOR conduzindo um
a composição de veículos de carga (carreta Volvo/FH 500 6X4T, com reboque e semirreboque), colidiu com o seu filho Joaquim
de Morais Rodrigues, causando-lhe morte instantânea.

Sustentou que o condutor agiu com culpa em suas modalidades de negligência,
imprudência e imperícia, trafegando em velocidade excessiva e sem a devida atenção à presença de crianças na via.

Com essas considerações, pleiteou a responsabilização solidária do motorista e de sua empregadora, a empresa VALMIR L. ZAGO.

Requereu, em sede de tutela de evidência, a concessão de alimentos provisionais no valor de R$ 1.000,00.

Ao final, pugnou pela procedência da ação
e condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais de R$ 1.000,00 até que a vítima completasse 75 anos
; R$ 5.000,00 referentes
às
despesas com funeral e indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00.

Decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita e indeferindo o pedido de tutela de urgência (ID no
291134938
).

Contestação apresentada pelo requerido VALMIR L. ZAGO, alegando preliminar de denunciação à lide à seguradora Mapfre Seguros (ID no
291134944
).

Contestação apresentada pelo requerido ADE
LCIO
SCOLARI, alegando
culpa exclusiva da vítima. Requereu a improcedência da ação
(ID no
291134949
).

Impugnação às contestações no ID no
291135856
.

Decisão deferindo o pedido de denunciação à lide a seguradora Mapfre Seguros (ID no
291135859
).

Contestação apresentada pel
a MAPFRE SEGUROS no ID no
291135862
, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
291135871
.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir,
ambas as partes requereram
a produção de prova oral e testemunhal (ID no
291135887
,
291135888
e
291135890
).

Decisão de saneamento no ID no
291135892
.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no
291135923
.

Memoriais finais no ID no
291135926
,
291135927
e
291135928
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Humberto Resende Costa julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar
a
existência ou não de culpa do motorista apelado na condução do veículo no momento do acidente, bem como eventual configuração de culpa exclusiva da vítima, que romperia o nexo causal.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenç
ão de causar o dano
,
que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se de
ve
olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem
,
bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,
conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADESUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)
destaquei

Da análise do feito, observa-se que
,
em

29/07/2019
, às 18h,
na Avenida Perimetral Norte, na cidade de Feliz Natal/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa
(ID no
291134929
):

Com efeito, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC
/15
, de comprovar que o motorista apelado conduzia o veículo com imprudência, negligência ou imperícia.

Isto porque, embora a apelante
sustente que o caminhão trafegava em
“altíssima velocidade”
, tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas,
visto que
o depoimento da testemunha Marcelo Lourenço, que seguia logo atrás do caminhão e tinha visão privilegiada da cena, é contundente ao afirmar que o veículo trafegava a aproximadamente 40 km/h, velocidade compatível com a via, conforme transcrito em seu depoimento prestado perante a autoridade policial:

“
QUE indagado sobre a velocidade da carreta, relata que acredita que o mesmo trafegava na mesma velocidade que o declarante, ou seja, cerca de 40 KM/H, uma vez que o declarante estava com seu veículo bem perto da carreta
”.
(ID
no

291134932
).

Lado outro, os depoimentos das testemunhas

Sara
Rillary
Pereira da Silva e José Ribamar Barros
, embora
mencionem
alta velocidade
do veículo
, baseiam-se em impressões subjetivas e
não trazem elementos concretos que possam contrapor à narrativa da testemunha Marcelo Lourenço
que estava em posição mais favorável para observar a dinâmica do acidente.

Destaca-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer prova que
comprove
excesso de velocidade cometida pelo
motorista requerido, como seria o caso do tacógrafo ou perícia técnica.

Nesse contexto, não há como
reformar a sentença ora recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE – EXCESSO DE VELOCIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Configurada a culpa exclusiva da vítima de atropelamento que transitava de bicicleta e atravessou a preferencial na frente do ônibus, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do condutor do veículo e o resultado, o que eximi a responsabilidade de indenizar.

(N.U 0009130-06.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 09/10/2019)
destaquei

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, mesmo que se admitisse eventual conduta imprudente do motorista, o que não restou demonstrado, a análise dos fatos revela que a conduta da vítima foi determinante para a ocorrência do sinistro.

Isto porque, o menor, ao
atravessar a via sem as devidas
cautelas
, deixou de observar o dever de cuidado que lhe era exigível, ainda que considerada sua tenra idade
(11 anos)
, conforme preconiza o artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro
,
in
verbis
:

“
Art.
69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até
cinqüenta
metros dele, observadas as seguintes disposições
:

I -
onde
não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II -
para
atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III -
nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas
:

a)
não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos
;

b)
uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre
ela sem necessidad
e
.

(destaquei)

Essa conduta rompeu o nexo causal entre a condução do veículo e o resultado danoso, configurando culpa exclusiva da vítima.

Ademais,
não se pode olvidar que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial com base na ausência de "justa causa" para a ação penal, manifestando-se no sentido de que não havia elementos mínimos que indicassem a prática de crime
culposo
pelo motorista. Tal decisão, embora não vincule o juízo cível, possui relevância probatória, corroborando a inexistência de culpa do condutor no acidente.

Reconhecida a ausência de culpa do condutor e a culpa exclusiva da vítima, não há se falar em responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, seja a título de danos materiais, morais ou pensionamento.

Ante o exposto,

nego provimento

ao

recurso
.
Majoro os honorários advocatícios para
10% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85
, § §
2o e 11
, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade diante da justiça gratuita concedida a parte autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025